Tribunal: STF
Processo: AI 708574
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
1.      O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
   processual relativa a pressuposto de admissibilidade de recurso
   interposto perante o Tribunal de origem.
2.      Decisão
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
   configura ofensa aos artigos 5º, XXXV, LV e 93, IX, da
   Constituição Federal.
3.      Agravo regimental improvido.